Tribunal: STF
Processo: RE 879590
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Mandado de segurança. Remarcação de prova de concurso público por motivos pessoais. Impossibilidade. Teoria do Fato Consumado. Repercussão Geral reconhecida.



    1.  O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 630.733-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou o entendimento no sentido de que não há direito subjetivo à remarcação de provas em razões de circunstâncias pessoais do candidato, salvo se houver expressa autorização do edital do certame resguardando essa possibilidade.



    2.  O Plenário desta Corte, no RE 608.482-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a inviabilidade da aplicação da denominada teoria do fato consumado como forma de manutenção de candidato em cargo público, situação fruto de execução provisória ou outro provimento judicial de natureza precária. 



    3.   Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.